Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006